Tribunal: TJDFT
Processo: 0706436-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0706436-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EDIMAR NUNES DA SILVA - ME AGRAVADO: CASSIO VICTOR PRATES PIRES D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo interno interposto por Edimar Nunes da Silva - ME contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 24111214), que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora recorrente, haja vista a ausência do pressuposto intrínseco de cabimento. 2. Intime-se a parte agravada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, apresentar resposta ao recurso, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora